Tribunal: STF
Processo: RE 212732
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-14
Data de publicação: 1998-04-14

Ementa:
EMENTA: Servidores Civis da União: extensão do reajuste de
28,86% concedido pelas LL. 8.622/93 e 8.627/93 aos servidores
militares: acórdão recorrido que, na linha da decisão plenária do
STF no RMS 22.307, reconheceu o direito ao reajuste, sem, contudo,
cogitar da subtração do que houvesse sido concedido a cada servidor,
questão, aliás, não suscitada pela União, mediante embargos de
declaração, como aqui ocorreu.